Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-30.2018.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-30.2018.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
REFFERSON DEYVER BORGES SENA, SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE PINDOBACU e outros

Advogado(s)
:
REFFERSON DEYVER BORGES SENA, SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE DE DIFÍCIL ACESSO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 45 E 49-A DA LEI MUNICIPAL N.º 146/2016. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONFIGURADA. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS A TODOS OS SUBSTITUÍDOS DO 1º APELANTE QUE COMPROVAREM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

As referidas gratificações encontram-se instituídas, a todos os servidores do magistério de Pindobaçu, que se enquadrem nas condições definidas nos artigos 45 e 49-A da Lei Municipal n.º 146/2016. Nesse aspecto temos que o Superior Tribunal de Justiça entende que são devidas as gratificações instituídas em lei, quando preenchidos os requisitos legais.

O magistrado
a quo
considerou que a parte não cumpriu o requisito da prova pré-constituída, porquanto não teriam demonstrado que os substituídos trabalham em comunidades situadas na zona rural do Município e que fossem de difícil acesso, nos termos da lei, no art. 45, sendo descabido o mandado de segurança acerca das gratificações de localidade. Merece reforma o entendimento aplicado, porquanto o pedido formulado não é da concessão geral do direito à gratificação, mas apenas àqueles substituídos processuais que comprovem o preenchimento dos requisitos legais. Neste sentido o TJBA.

No que diz respeito à gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, o juiz de piso concedeu parcialmente a segurança para contemplar os profissionais que demonstraram a frequência a cursos de Formação Continuada na área em que atuam, com quantidade de horas-aula igual ou superior a 180 horas.

A primeira Apelante entende que seria necessária a extensão da aludida gratificação no sentido de abranger os substituídos processuais com Certificado de Especialização/Pós Graduação, com carga horária mínima de 360 horas, nos termos do art. 10 da Resolução CNE/CES nº 1/2001. Cumpre observar, outrossim, que a sentença atacada não excluiu os substituídos com Certificado de Especialização/Pós Graduação, com carga horária mínima de 360 horas, uma vez que se encontram abrangidos nos termos da sentença proferida.

No que diz respeito à argumentação do segundo apelante, quanto à ausência de direito líquido e certo às aludidas gratificações, não merece prosperar porquanto o pagamento é condicionado à comprovação de preenchimento dos requisitos legais. 1º APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 2º APELO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de Apelações simultâneas manejadas pelo
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA (1º Apelante / 2º Apelado ) e pelo
Município de Pindobaçu - Ba (2º Apelante / 1º Apelado).

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRIMEIRO APELO E NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO AO RECURSO, nos termos do voto do RELATOR .

Sala da Sessões;